Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710015-36.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANA DIAS DA SILVA FERREIRA LEITE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifico que a apelante discute o mesmo contrato bancário e suas repercussões na presente demanda e na ação de repactuação de dívidas no 0709223-82.2024.8.07.0014. A apelante busca, em ambas as demandas, a revisão dos termos contratuais e limitação das parcelas de empréstimos cobradas pelo apelado. Os pedidos formulados nas duas ações possuem o mesmo efeito prático, de forma que há evidente risco de decisões conflitantes e prejudiciais uma à outra caso o pedido de suspensão ou limitação de descontos das parcelas dos empréstimos seja eventualmente deferido. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a impossibilidade de tramitação dos presentes autos concomitantemente com a ação de repactuação de dívidas no 0709223-82.2024.8.07.0014 em razão da litispendência no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator